Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700126-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PEREIRA CORDEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NILSA PEREIRA DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O - S U S P E N S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos, discute-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado no SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, reconheceu a existência de repercussão geral da questão (Tema 1.234), pendente de julgamento. Em resposta ao despacho da presidência deste e. Tribunal (Id 37629294), conclui-se que a análise acerca do juízo de retratação por esta Colenda 3a Turma Cível depende do pronunciamento judicial a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do apontado Recurso Extraordinário, circunstância a qual mostra-se adequado o sobrestamento do feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, diante do exposto, SUSPENDO o feito até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234), com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora